Tribunal: TJBA
Processo: 8022495-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022495-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLAUDIO CARNEIRO MACHADO

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK

AGRAVADO: ROSANA VEDOVATO e outros

Advogado(s)
:
ISAAC BRANDAO CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA BLOQUEIO DE IMÓVEL. INDEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio de imóvel ou imposição de obrigação de não fazer, sob fundamento da necessidade de oitiva da parte contrária.

2 - O agravante alega simulação na escritura pública de compra e venda de imóvel, com divergência entre o valor efetivamente pago (R$ 500.000,00) e o declarado (R$ 230.000,00), além de falsidade nas informações sobre forma de pagamento. Sustenta risco de alienação do bem a terceiros.

3 - A agravada apresentou impugnação à justiça gratuita, demonstrando que o agravante aufere renda mensal de R$ 11.906,17 e possui saldo bancário expressivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a análise da impugnação à assistência judiciária gratuita diante do recolhimento do preparo recursal; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada recursal visando bloqueio de imóvel ou impedimento de sua alienação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - Resta prejudicada a análise da impugnação à concessão de assistência judiciária gratuita, haja vista o recolhimento do preparo recursal pelo agravante, o que supre a necessidade de apreciação da matéria.

6 - A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a controvérsia é complexa e demanda dilação probatória para elucidação das alegações de simulação, erro e dolo.

7 - A simulação, como vício de validade do negócio jurídico, demanda prova robusta para sua caracterização, sendo imprescindível o contraditório para adequada análise da questão. As partes agravadas sequer foram citadas na ação originária, não tendo tido oportunidade de apresentar sua versão dos fatos.

8 - A concessão de tutela de urgência sem oitiva da parte contrária é medida excepcional, que se justifica apenas quando há risco de perecimento do direito. No presente caso, não há elementos concretos que indiquem iminência de alienação do imóvel a terceiros, tratando-se de risco meramente abstrato.

9 - A decisão de primeiro grau, ao exigir oitiva da parte contrária antes da apreciação do pedido de tutela de urgência, encontra-se em consonância com o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 9º do CPC), bem como com a necessidade de análise aprofundada das alegações formuladas.

10 - A manutenção do indeferimento da tutela de urgência não impede sua posterior concessão caso surjam novos elementos que demonstrem presença dos requisitos legais, tratando-se de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo (art. 296 do CPC).

IV. DISPOSITIVO

11 - Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp n. 1.329.000/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 14/2/2019; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2935064-72 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.293505-6/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 09/04/2024; TJ-DF 07231919520228070000 1635951, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 27/10/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8022495-13.2025.8.05.0000, sendo parte(s) Agravante
CLÁUDIO CARNEIRO MACHADO
e parte(s) Agravadas
ROSANA VEDOVATO e RENATA BATISTA PEREIRA ANUNCIAÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADA A ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.
Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02